Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-64.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001017-64.2021.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.794.921-12 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), LEIDIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.794.921-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. H. G. D. S. - CPF: 108.229.141-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
— VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.

Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

3.

C
onsiderando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

4.

Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo referentes à criança e ao adolescente que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 162028176):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz de Direito, em cumulação legal, que, no processo de n.o 1001017-64.2021.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca Juína, MT, julgou procedente o pedido na inicial, nos seguintes termos (ID.

149388715
):

“
S E N T E N Ç A

1. Relatório.

Trata-se de obrigação de fazer cumulado com pedido de tutela antecipada de urgência apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do menor
Arthur Henrique Gonçalves da Silva, representado por sua genitora Leidiane Ferreira da Silva
em face do Município de Juína e Estado de Mato Grosso. Narra a inicial que o menor necessita do fornecimento de suplemento alimentar com fórmula infantil hidrolisada (alfamino, alfarê e pregormin), com urgência, para fortalecer seu organismo. Deferida a tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o suplemento, enquanto durar o tratamento. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação. Citado, o Município de Juína informou que irá fornecer o medicamento. A autora impugnou as contestações apresentadas. Em seguida, comprovada a aquisição dos medicamentos. É o relatório.

2. Fundamentação.

2.1. Do julgamento antecipado da lide.

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil.

Como leciona o ilustre professor Calmon de Passos, estamos diante de caso em que:

"O juiz julga desde logo, tendo em consideração os termos da inicial e da resposta do réu, as contra alegações do autor, se existentes, bem como a reconvenção e respectiva contestação, quando for o caso".

E mais adiante:

"O julgamento antecipado da lide, portanto, não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do magistrado". (Comentários ao CPC, Forense, III Vol. p. 419 e 421).

A respeito, indiscrepante o posicionamento dos Tribunais pátrios:

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova, vale dizer, quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ/REsp 38.931-3-SP/93).

"Não pode o juiz por sua mera conveniência relegar para a fase ulterior a prolação de sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência" (RT 621/166 - V. Theotônio Negrão, Saraiva, l998, p. 304).

Nesse sentido, trago a baila a seguinte ementa:

REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar ou não a incidência ou não de encargos abusivos.
TJMT Apelação 109708/2016. Rel . Des Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 05/10/2016.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de outras provas para o deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Corroborados nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do juízo de convencimento deste Magistrado, entendo desnecessário a instrução do feito, julgando antecipadamente a lide.

2.2. Das preliminares.

2.2
.1. Preliminarmente - da necessidade de sistematização dos bloqueios judiciais relativos à “judicialização da saúde” inteligência do ofício circular no 1/2021/SEFAZ/SES/PGE.

Alega o Estado de Mato Grosso que, através do ofício circular no 1/2021, foi fixada uma conta bancária específica para a realização dos bloqueios judiciais em relação aos processos atinentes ao direito à saúde.

Quanto ao ponto alegado, a requerente não se opôs. Ademais, vê-se que a penhora já foi efetuada.

2.2.2. Da ausência de interesse processual.

O Requerido Estado de Mato Grosso sustenta em preliminar de contestação ausência de interesse processual da parte autora, com o fundamento de que pretensões individuais referentes ao direito à saúde pode comprometer os recursos públicos destinados à satisfação do direito social à saúde publica.

O interesse de processual consiste na necessidade e na utilidade (ou adequação) da tutela jurisdicional pedida pelo demandante, neste sentido leciona a doutrina:

“O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar." (Comentários ao Código de Processo Civil Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores São Paulo: RT, 2015)”.

“O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto." (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca. 47. ed. atual. e reform. São Paulo : Saraiva, 2016)”.

A demora na realização do fornecimento do medicamento, porquanto imprescindível para a continuidade do tratamento, contraria o ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência dominante reconhece incumbir ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, o tratamento indicado em favor de pessoa hipossuficiente:

"APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, portadora de "Dores abdominais ao se alimentar" - Procedimento prescrito por médico (agendamento de consulta na especialidade Gastroenterologia)- Obrigação do Estado - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de consulta médica com especialista - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Interesse de agir - Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa - Falta de padronização da consulta pretendida – Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitações orçamentárias e teoria da reservado possível - Necessidade de perícia - Teses afastadas – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, agendamentos de consultas médicas, com profissional especialista, necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão de consultas médicas em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação 0011398-37.2014.8.26.0071, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, data do julgamento: 20/10/2015; data de registro: 23/10/2015).”

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

2.2.2. Do respeito aos princípios orçamentários e reserva do possível.

Nas ações que demandam concretização do direito à saúde, um óbice normalmente se impõe: as decisões judiciais violariam a tripartição de Poderes, porquanto lançam o Poder Judiciário na gestão das políticas públicas e talvez na substituição do Governo. A indagação é legítima e reiterada, porque a consequência da atuação judicial poderá impactar a atuação legislativa e administrativa, que a seu turno, mostrar-se-ão ressentidas por uma suposta invasão de suas atribuições.

A resposta passa pela ponderação entre as cláusulas de reserva do possível e mínimo existencial como procedimento a conferir o equilíbrio entre a máxima efetividade e os limites da discricionariedade administrativa. Diante disso, é certo que a ponderação entre a vida da pessoa humana pesa frente uma aparente violação da Tripartição de Poderes, especialmente quando a Constituição da República elegeu como dever do Estado a proteção da saúde.

Ao proclamar a saúde como direito de todos e dever do Estado, o artigo 196 da Constituição da República cunha um mínimo de inconstitucionalidade paralisante, tanto quanto inquina de mora a discricionariedade administrativa e política dos Poderes envolvidos. A força constitucional subjuga as normas anteriores e paralisa as futuras que dela destoarem. A margem de liberdade na adoção de políticas públicas se amaina em favor da saúde e da vida, bens jurídicos de excepcional grandeza tutelados pela Constituição.

Portanto, a discricionariedade é em si regrada, porque o Poder Executivo não gere a coisa pública de acordo com sua livre conveniência, mas submisso ao governo da Constituição e das Leis. Assim, não pode ser outra a conclusão senão a de que o artigo 196 da Constituição da República seja premissa prioritária das condutas do Estado.

Em virtude disso, não há que se falar na espécie em ingerência jurisdicional sobre a administração pública ou legislativa, mas aplicação da vontade do Poder Constituinte, que subjuga e vincula administrador e legislador, autorizando o Poder Judiciário a se imiscuir diretamente nessas específicas políticas públicas básicas.

Logo, faz-se legítimo juízo de constitucionalidade das prioridades eleitas. É de rigor salientar que o Poder Judiciário não é arrimo ou julgador das políticas, tampouco das escolhas democraticamente levadas a cabo pelos representantes diretos do Povo. O que se está a dizer é que ao Poder Judiciário é dado avaliar as inconstitucionalidades e ilegalidades, mesmo quando praticadas por omissão. Nesses termos, fica consignado que a atuação do Poder Judiciário tem se mantido na sua função precípua: dar o direito a quem de direito.

Neste sentido decide o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL - CIRURGIA - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - URGÊNCIA DA MEDIDA - COMPROVAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral, devendo atender às necessidades individuais do cidadão de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve o Poder Público garantir o acesso de todos aos mecanismos necessários à preservação da saúde, em observância ao "mínimo existencial", no que se refere às normas constitucionais programáticas com reflexo nos direitos fundamentais. - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000160695128001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 26/09/0017, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)”

A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados-Membros e Municípios), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, se é verdade que existem recursos limitados para fazer frente a necessidades infinitas da população, tratando-se de direitos fundamentais primários como o direito a saúde, não há que se falar em reserva do possível. Não há discricionariedade que permita negligenciar a saúde do cidadão. Tal situação, excepcional, só seria tolerada na hipótese em que todos os recursos disponíveis já estivessem sendo investidos nessa rubrica e ainda assim fossem insuficientes, o que não se verifica no caso.

Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, não se justificando, ainda, a inibição à efetividade do direito ofendido sob a escusa de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

Mesmo entendimento possui o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRFB/88 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do possível, diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa Necessária 161799/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) (TJ-MT - APL: 000751852201481100071617992016 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/08/2018)”

2.2.3. Do alegado comprometimento com princípio da universalidade do acesso à saúde.

Da simples leitura da peça defensiva do Estado de Mato Grosso, verifica-se o requerido defendeu o comprometimento com o princípio da universalidade acesso à saúde.

Todavia, a bem verdade, vê-se que a plena eficácia do princípio da universalidade é a renitência do Estado em cumprir a Constituição Federal, uma vez que não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como saúde, fazem parte de um núcleo de obrigações que o Estado deve encarar como prioritárias.

Como se depreende da leitura do art. 2a da Lei Federal no 8.080/90e do art. 196 da Constituição Federal para se concluir que o direito à saúde deve ser uma prioridade do Estado, até porque, está intimamente ligado com o direito à vida, fonte de decorrem os demais direitos fundamentais. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Deste modo, sem sombra de dúvidas, não há que falar, pois, em prejuízo à coletividade, tendo em vista que o bem que se busca é a plena satisfação e o reconhecimento de um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

Ademais, na eventualidade do interesse patrimonial dôo Estado se achar em conflito com o direito individual, não se deve atribuir maior medida ao interesse público daquele, que, na realidade, é secundário, de modo que deve se privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde, o qual é considerado primário e prioritário.

Desta feita, temos que o Estado deve fornecer tratamento necessários à manutenção da saúde dos pacientes, inferindo-lhe se acaso o desrespeito, a pena de não observação do princípio constitucional da pessoa humana.

2.2.4. Da Multa Cominatória.

O Estado de Mato Grosso aduz em sua matéria de defesa o descabimento da aplicação de multa.

Entretanto, é sabido que a multa cominatória é um meio coercitivo eficaz para desencorajar o descumprimento da obrigação, sendo necessário para tanto, que ela seja imposta de maneira severa pelo magistrado, adequando sempre seu valor ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça e seus precedentes, corrobora do mesmo entendimento, autorizando a imposição de multa pelo não cumprimento de obrigações relativas à saúde do indivíduo pelo Estado. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - ENTE PÚBLICO -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - OBRIGAÇÃO DE DAR -FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO -PRECEDENTES -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -POSSIBILIDADE.1 - A hipótese dos autos cuida da imposição de multa diária ao Estado do Rio Grande do Sul pelo não-cumprimento de obrigação de fornecer medicamentos à autora. Não se trata, portanto, de obrigação de fazer, mas de obrigação de dar. 2 - O artigo
461-A
,
§ 3o
, do
CPC
, estendeu a previsão de possibilidade de imposição de multa diária ao réu por atraso na obrigação de fazer (art. 461, § 4o) à obrigação de entrega de coisa. 3
- Na espécie, deve ser aplicado idêntico raciocínio adotado por esta Corte no que se refere às obrigações de fazer pela Fazenda Pública, ou seja, de que "o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode fixar as denominadas astreintes contra a Fazenda Pública, com o objetivo de forçá-la ao adimplemento da obrigação de fazer no prazo estipulado"
(AgRg no
REsp 554.776/SP
, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 6.10.2003). 4 - Correto o Juízo de primeira instância ao condenar o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer os medicamentos imprescindíveis à autora, portadora de problemas crônicos de visão, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 300,00. Recurso especial provido, para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer os medicamentos imprescindíveis à autora, sob pena de imposição da multa diária já fixada em primeira instância. (STJ – 2a Turma – Recurso Especial: REsp 852084-RS 2006/0133638-7 Relator: Ministro Humberto Martins, DJ: 31/08/2006 p. 312)

Reputo importante destacar que somente a população será prejudicada em ter que arcar com o pagamento da multa se o executivo, que é a parte diretamente ligada ao polo passivo desta demanda, for negligente e não promover o fiel cumprimento da ordem judicial. Tal postura sim promoverá prejuízos não só à população, mas a ordem jurídica como um todo, pois é totalmente descabido e não aceito que um ente público se negue ou postergue o cumprimento de ordens judiciais; situação que pode levar ao extremo de uma intervenção federal.

Contudo, como não houve a imposição de multa, não há que se falar em afastamento de multa cominatória.

2.3. Do mérito.

A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

O direito à saúde, por exemplo, é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6.o, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Esse direito fundamental representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”

O legislador constituinte, ciente da relevância do tema, voltou a tratar do direito à saúde no artigo 196 do Texto Magno, onde reforçou sua característica de direito humano fundamental.

Novamente, impõe-se a transcrição:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo.

Há de se convir que as normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais à vida, à saúde, segurança e a propriedade, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que concretizam por meio dos serviços públicos. Pois o administrado público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passivem de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Ademais, hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar serviço público de saúde, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizará preservação dos seus mencionados direitos fundamentais.

Na análise do mérito, temos que, segundo Alexandre de Moraes, in Direito Constitucional, 11a edição, Editora Atlas, pp. 664/665:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)".

Percebe-se, pois, que não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos e tratamento médico, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Por outra banda, deve-se ressaltar que o Poder Público não pode se furtar ao dever de prestar efetiva assistência à saúde dos cidadãos sob o fraco argumento de que ao ser condenado na Justiça a prestar atendimento a uma única pessoa, as demais que não ajuizaram ações perante o Poder Judiciário e que também necessitam de tratamento serão prejudicadas.

Isso porque todas as pessoas que necessitem do atendimento médico, ao menos em tese, fazem jus ao atendimento, sendo que o Magistrado, ao determinar que se preste o tratamento ao demandante não fere o princípio da igualdade, mas apenas determina que a Administração Pública cumpra seu dever, que já deveria estar sendo cumprido em relação a todos os pacientes, e não somente àqueles que ajuízam demandas.

Observe-se que não está ao alcance do Poder Judiciário determinar que o Estado preste a assistência integral à saúde a todos aqueles que dele necessitam, indefinidamente, visto que, por força da imparcialidade, está sujeito à provocação da parte interessada para se manifestar. Todavia, apresentado um caso à sua apreciação, deverá compelir o Estado a cumprir seu dever, o que já deveria estar sendo feito de forma voluntária e prioritária pela Administração Estadual.

A saúde não é um conceito matemático, não havendo como se prever, entre casos graves, aqueles em que um medicamento pode representar a salvação da vida do paciente, ou aqueles em que o paciente sobreviverá de forma saudável, mesmo sem a utilização daquele tratamento indicado.

Por tal motivo, não se pode deixar os cidadãos carentes que necessitam de tratamento, conforme regular pedido médico, à mercê da sorte, pois nem os profissionais da área médica, nem os juristas têm o poder de graduar as necessidades fisiológicas de cada paciente, decidindo em quais casos a prestação de assistência à saúde seria necessária e, muitas vezes, vital.

Lembre-se que o paciente que recorre ao Poder Judiciário, munido de documentos que comprovam ser portador de certa doença grave, e de indicação médica urgente para o uso de algum medicamento ou adoção de certa intervenção, não objetiva, em regra, qualquer vantagem pessoal ilícita. Sua atitude de buscar o Judiciário para a satisfação de sua pretensão reflete apenas seu estado de necessidade de curar-se, paralisando o mal que lhe aflige, de forma a restabelecer sua integridade, sua saúde.

Nem se diga que condenar o ente público a prestar assistência material ao autor, demonstrada nos autos a necessidade, representaria um dano ao erário, pois quanto mais o ente federado gastar com saúde, em contrapartida, mais recursos receberá do Ministério da Saúde, não havendo, portanto, justificativa para se furtar a garantir o direito fundamental ora pleiteado.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio, qual seja,
a vida
.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, não se justifica a manutenção de uma Administração Pública incapaz de preservar a saúde e a vida de seus próprios cidadãos, visto que, a gestão pública não é um fim em si mesma, mas se justifica no bem estar e preservação da qualidade de vida dos administrados.

Assim, ainda que outras pessoas que também necessitam de tratamento médico e fornecimento de medicamentos estejam sofrendo com a desídia do Poder Público em atendê-las, somente se encontra ao alcance do Poder Judiciário decidir favoravelmente aos cidadãos que buscam em sua manifestação a proteção para seus direitos fundamentais, mormente quando urgente o pleito, na esperança de, com tal atitude, modificar a mentalidade do administrador público brasileiro, chamando sua atenção para a necessidade de prestar efetivamente a assistência à saúde de seus administrados. Nesse sentido, a atividade judicante busca conseguir, ainda que há longo prazo, influenciar positivamente na solução das mazelas criadas na gestão pública da saúde no País, ressaltando seu caráter prioritário e urgente.

No caso em análise, e segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial, o menor necessita de suplemento alimentar com fórmula infantil hidrolisada (alfamino, alfarê e pregormin), com urgência, para fortalecer seu organismo.

O recente julgado do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos para reconhecer o direito da parte a receber o medicamento pela via judicial, e a obrigação do Estado em fornecer este medicamento, sendo o laudo subscrito pelo médico que acompanha o caso acerca da imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Verifico juntado aos autos o relatório médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco.

O custo para a aquisição do quanto se requer é alto frente à capacidade financeira da parte autora, uma vez que o requerente não trabalha, circunstância que evidencia o impedimento de que o autor faça a aquisição a própria custa. Ademais, verifica-se que os registros dos medicamentos na ANVISA.

Por certo que o viabilização/fornecimento do tratamento que o(a) paciente precisa é de competência do Estado de Mato Grosso e do Município, ora demandados.

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, sendo fundamental que sua imediata aplicação seja providenciada, como garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana.

O direito à vida e à saúde não podem ser sacrificados pela burocracia na realização de procedimentos cobertos pelo Requerido. O beneficiário enfermo não pode ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa e formalidades. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite mal maior ou irreparável, tendo em vista que há risco de óbito atestado por profissional capacitado e credenciado ao SUS.

À luz de todos esses fundamentos, e demonstrada de forma inconteste a necessidade do tratamento para a saúde do Requerente, o que se afere por meio da documentação acostada à inicial, deve ser deferida a pretensão formulada por meio desta demanda.

Outrossim, a Municipalidade possui legitimidade passiva para responder a demanda, pois é atribuição do Poder Público oferecer assistência à saúde integral, nos termos do art. 196 e seguintes da CF.

Assim decide o E. Superior Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2. Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto proferido na 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 888975/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/10/2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – 2a Turma, ARE no. 803274/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 13.05.2014, publicado em 28.05.2014).”

Também não se deve permitir que as normas orçamentárias, apesar de seu relevante papel na Administração Pública, seja um entrave para a efetivação de um direito fundamental considerado prioritário pela Constituição da República de 1988, pois, caso assim se entendesse, em nenhuma hipótese, nem mesmo naquelas em que o paciente estivesse à beira da morte, necessitando urgentemente de um medicamento/cirurgia não constante da rede pública de assistência à saúde, haveria meios de lhe proporcionar a cura.

A meu entender, recusando-se a efetivar ou simplesmente deixando de efetivar, no caso concreto, o direito à saúde, os entes públicos estaria, na verdade, sendo omisso em relação ao seu dever de assistir àqueles que necessitam de tratamento de saúde.

Pois bem, mesmo no caso dos autos o parecer do núcleo de atendimento técnico reconheceu a necessidade da paciente, assim, medida que se impõe é o deferimento da medida.

3. Dispositivo.

Julgo procedente o pedido da parte autora,
com fundamento nos art. 487, I, do Código de Processo Civil, para obrigar o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE JUÍNA/MT ao fornecimento do suplemento alimentar com fórmula infantil hidrolisada (alfamino, alfarê e pregormin), ao infante Arthur Henrique Gonçalves da Silva, enquanto for necessário para o tratamento.

Sem condenação em custas e honorários, pois a autora está assistida pela Defensoria Pública e o réu é a Administração Pública.

Matéria não sujeita ao reexame necessário da matéria, art. 496, I, §3o, II do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se,

Registre-se e

Intimem-se.

De Rondonópolis para Juína, 26 de julho de 2022.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
em cumulação legal
”.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2021 e o valor da causa é R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, nas causas com até sessenta salários mínimos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada.

(TJ-MT 00009131120158110022 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

Ademais, assim disciplina a Resolução n.o 04/2014, de 31.03.2014
:

“Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I
– nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2o. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3o. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

(...)

Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.o 04/2014 e o disposto no art. 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009,
DECLARO a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que, a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, é absoluta para processar e julgar os processos envolvendo crianças e adolescentes (ID. 163166663).

Assim, requer o provimento do presente recurso com o intuito de reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT
, intimado, requer o não conhecimento do agravo interno (ID. 168478682).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 162028176), nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, (ID. 149388717) que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Infere-se dos autos, que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO,
interposto “
RECURSO DE APELAÇÃO
” contra a sentença de ID. 149388715, proferida nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em cumulação legal, Dr.
Wagner Plaza Machado Junior,
cujo trâ
mite ocorre na 2a Vara da Comarca de
Juína
,
MT, que julgou procedente o pedido da parte autora.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.o 01, “
in verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Além disso, vale ressaltar que conforme a Tese “
B
” firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 10 foi definida como “
absolutas as competências: i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
”.

Ocorre, contudo, que, o apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda, tratando-se de questão não afetada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo incindível, ao caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - MENOR NO POLO ATIVO - ALEGADA INCIDÊNCIA DO IAC 10/STJ - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - APELO QUE SE INSURGE APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA - QUESTÃO NÃO AFETA AO ECA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA.

1. Inexiste omissão quanto à competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude para causas relacionadas a crianças e adolescentes, conforme a Tese “B” do enunciado n.o 10 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública se restringe aos honorários de sucumbência devidos à Instituição, questão portanto, não afeta ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do recurso manejado apenas o inconformismo quanto à declaração de incompetência absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento do Recurso de Apelação, com sua remessa a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado, os Aclaratórios não merecem acolhimento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008255-43.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”

Por oportuno, consigno a presente demanda foi ajuizada no ano de 2021 e o valor da causa é R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024